Tribunal: TJES
Processo: 0017527-93.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017527-93.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO MACEDO LAGE

APELADO: EVERSON LUDIO PAOLI BARCELLOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C INDENIZATÓRIA – MOTOCICLETA DEPOSITADA EM OFICINA PARA REPAROS – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO BEM – REVELIA DOS RÉUS DECRETADA – FATOS CORROBORADOS PELAS PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO –
DANOS MATERIAIS – MOTOCICLETA NÃO ENCONTRADA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSÍVEL VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO PREJUÍZO – DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Uma vez caracterizada a revelia dos réus, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando corroborados pelas provas constantes dos autos, o que deverá ser objeto de análise mais acurada adiante, ou seja, é incorreto afirmar que os pedidos procedem tão só pelo fato de a revelia ter sido decretada.

2)
No que se refere ao depósito da motocicleta na oficina dos requeridos, cuja falta de prova, de acordo com o juiz sentenciante, ensejaria a improcedência dos pedidos, existem elementos probatórios suficientes ao acolhimento – ainda que em parte – dos pedidos, sendo que o primeiro constatado é ter sido consignado, no contrato de permuta celebrado entre o autor e Gilliard Sipolatti que “as duas motocicletas estão na oficina EVERSON RACING, e ambas, a partir desta data, serão retiradas pelos seus novos proprietários”.

3)
A revelia caracterizada faz com que sejam reputadas verdadeiras as afirmativas do autor, máxime por terem sido corroboradas pelo depoimento prestado em Juízo pelo permutante Gilliard Sipolatti, no sentido de que a aquisição da motocicleta, por meio de contrato de permuta, ocorreu no período em que se encontrava na oficina dos requeridos para reparos, sem que fosse restituída ao autor, com ou sem a realização dos serviços, o que enseja o acolhimento do pedido de que sejam os requeridos compelidos a restituírem o bem ao seu legítimo proprietário.

4
)
Em relação ao pedido de ressarcimento de danos materiais, não há mínimas condições de se apurar, sobretudo diante da revelia dos requeridos, o estado em que se encontra a motocicleta, ante o insucesso da tentativa de localizá-la ao ser deferida tutela de urgência nesse sentido. Extrai-se dos autos, tão somente, a narrativa da testemunha de que a motocicleta estava “em perfeitas condições”, porém, não é possível realizar nem mesmo uma estimativa do valor de mercado do bem caso seja encontrada, de modo que o acolhimento de tal pleito demandaria a sua localização no limiar do processo, o que não se verificou.

5)
Deve ser desacolhido o pedido de indenização por dano moral, uma vez que o simples descumprimento contratual – realizar os reparos na motocicleta e restituí-la ao proprietário – não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, em que pese o presumido transtorno e aborrecimento que decorreram dos fatos relatados nos autos.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Leonardo Macedo Lage
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória (Id 7107609), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de busca e apreensão c/c indenizatória por danos materiais e morais
” ajuizada em face de
Everson Ludio Paoli Barcellos
e de
Everson Ludio Paoli Barcellos ME (Everson Racing
).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata o autor/apelante que, em 15/05/2018, celebrou com Giliard Sipolatti um contrato de permuta de suas motocicletas (fl. 20), as quais haviam sido depositadas na oficina
Everson Racing
(2ª requerida), pertencente ao 1º requerido, para reparo de um barulho constatado em seu motor por Gilliard, conforme registrado no próprio instrumento.

Ainda de acordo com sua narrativa, em que pese ter sido adimplida, pelo ex-proprietário Gilliard, a despesa com o reparo da motocicleta que lhe coube na permuta, o serviço não foi concluído pelos requeridos e, não obstante as inúmeras tentativas, não foi possível retirar a motocicleta da oficina e, diante da ausência de contato com os requeridos, foi informado de que a motocicleta estaria numa garagem no município da Serra, sem que fosse cumprida a promessa de restituí-la.

Em razão disso, formulou 3 (três) pedidos:
(i)
tutela de urgência em prol da busca e apreensão da motocicleta, com a sua confirmação por sentença;
(ii)
ressarcimento de danos materiais, no montante correspondente à diferença, segundo a tabela FIPE, entre o valor pago pelo veículo e o que se encontrar, diante da possível necessidade de reparos; e
(iii)
indenização por dano moral, para tanto sugerindo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ab initio
, foi concedida a tutela de urgência, no sentido de determinar que os requeridos procedessem a entrega da motocicleta no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), sob pena de incidir multa diária (fls. 34/34-v) e, apesar de terem sido devidamente citados (fls. 39 e 40), não foi cumprida a obrigação de fazer em prol da devolução da motocicleta ao autor; após, foi decretada a revelia dos requeridos e determinada a intimação do autor para que informasse onde a motocicleta poderia ser encontrada, bem como especificasse as provas que pretendia produzir (fl. 44), sobrevindo pedido de intimação de Gilliard Sipolatti (antigo proprietário da motocicleta) para prestar depoimento como testemunha (fl. 46), o que foi deferido (fls. 47/48).

Em audiência realizada no dia 22/11/2022, foi ouvida a testemunha arrolada e, após a virtualização do processo, foi proferida sentença que, como dito alhures, julgou improcedente o pedido por considerar o douto magistrado sentenciante, em suma, não ter sido comprovado o depósito da motocicleta na oficina dos requeridos, tampouco a relação jurídica entre as partes, não obstante a caracterizada revelia.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
o juiz ignorou o arcabouço documental apresentado, tal qual o contrato de permuta celebrado com a testemunha arrolada, bem como o depoimento desta em audiência, em que confirma ter deixado o veículo na oficina dos apelados para reparos, que nunca foram realizados, tampouco houve a sua devolução;
(ii)
a testemunha Giliardi Sipolatti confirmou, em seu depoimento, que a motocicleta foi negociada, por meio de permuta, quando se encontrava na oficina, bem como que houve o pagamento da importância de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) aos apelados; e
(iii)
deve ser anulada a sentença a fim de outra venha a ser proferida ou, aplicando-se a teoria da causa madura, ocorrer o julgamento imediato do processo pelo tribunal, na forma do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015.

De saída, advirto que, apesar de postulada a aplicação da “Teoria da Causa Madura” a fim de que o processo seja julgado pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, nem sequer foram apontados supostos vícios que porventura importassem na nulificação do édito e, se estiver o processo em condições de julgamento, na resolução do mérito por este Órgão
ad quem
, na medida em que o douto causídico aponta ter ocorrido, tão somente,
error in judicando
ao serem rejeitados os pedidos.

Em que pese a atecnia, de fato a sentença merece reforma. Vejamos.

Primeiramente, devo rememorar que, uma vez caracterizada a revelia dos réus, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor,
quando corroborados
pel
as provas constantes dos autos
, o que deverá ser objeto de análise mais acurada adiante, ou seja, é incorreto afirmar que os pedidos procedem tão só pelo fato de a revelia ter sido decretada.

Afinal, o art. 344 do CPC/2015 dispõe que “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”, de modo que os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova; todavia, a presunção de veracidade dos fatos pode ser afastada se o contrário resultar da prova dos autos ou se não houver verossimilhança do alegado (CPC/2015, art. 345, IV).

Feito esse registro, desde já adianto que os elementos probatórios constantes dos autos respaldam a tese autoral, não se verificando a insuficiência de provas que, em última análise, ensejou a improcedência dos pedidos no Juízo de 1º grau.

Da atenta análise dos autos, verifico que a aquisição da motocicleta pelo autor/apelante, mediante contrato de permuta celebrado com Gilliard Sipolatti, encontra-se devidamente comprovada pela juntada do instrumento respectivo (fl. 20), além de ter sido corroborada pelo depoimento prestado, em 22/11/2022, pelo outro permutante (Gilliard).

No que se refere ao depósito da motocicleta na oficina dos requeridos, cuja falta de prova, de acordo com o juiz sentenciante, ensejaria a improcedência dos pedidos, identifico a presença de elementos probatórios suficientes ao acolhimento – ainda que em parte – dos pedidos: o primeiro elemento que constato é ter sido consignado, no contrato de permuta celebrado entre o autor e Gilliard Sipolatti que “
as duas motocicletas estão na oficina EVERSON RACING, e ambas, a partir desta data, serão retiradas pelos seus novos proprietários
” (fl. 20).

A revelia faz com que sejam reputadas verdadeiras as afirmativas do autor, máxime por terem sido corroboradas pelo depoimento prestado em Juízo pelo permutante Gilliard Sipolatti que, de mais relevante:

(i)
respondeu positivamente ao ser indagado pelo juiz se negociou a motocicleta com Leonardo (autor) quando estava na oficina dos requeridos (3:36 do áudio);

(ii)
informou ter trocado a motocicleta por outra, pertencente a Leonardo, com características semelhantes, restituindo em dinheiro o valor pactuado, bem como que as despesas com o reparo da motocicleta já haviam sido por ele pagas (4:30 do áudio);

(iii)
informou ainda ter efetuado um último pagamento, há cerca de 6 (seis) anos (4:45 do áudio);
(iv)
esclareceu ter estado na oficina com Leonardo e visto a motocicleta desmontada, bem como informou que a mesma “nunca ficava pronta” (5:20 do áudio);

(v)
ao ser indagado pelo advogado acerca do estado da moto (6:35 do áudio), respondeu que estava em perfeitas condições, salvo o barulho verificado no motor que ensejou o seu depósito na oficina;

(vi)

Everson teria dito que seria necessário abrir o motor da motocicleta para verificar a origem do barulho, contudo, não mais teria conseguido falar com ele (6:40 do áudio);

(v
i
i)
a motocicleta não mais foi encontrada na oficina (6:55 do áudio); e

(viii)
não teve mais contato com as partes (7:25 do áudio).

A partir de tais elementos, considero ter sido suficientemente comprovado que a aquisição da motocicleta, por meio de contrato de permuta, ocorreu no período em que se encontrava na oficina dos requeridos para reparos, sem que fosse restituída ao autor, com ou sem a realização dos serviços, o que enseja o acolhimento do pedido de que sejam os requeridos compelidos a restituírem o bem ao seu legítimo proprietário.

Em relação ao pedido de ressarcimento de danos materiais, não há mínimas condições de se apurar, sobretudo diante da revelia dos requeridos, o estado em que se encontra a motocicleta, ante o insucesso da tentativa de localizá-la ao ser deferida tutela de urgência nesse sentido (fls. 34/34-v). Extrai-se dos autos, tão somente, a narrativa da testemunha de que a motocicleta estava “em perfeitas condições”, porém, não é possível realizar nem mesmo uma estimativa do valor de mercado do bem caso seja encontrada, de modo que o acolhimento de tal pleito demandaria, salvo melhor juízo, a sua localização no limiar do processo, o que não se verificou.

De igual forma, desacolho o pedido de indenização por dano moral, uma vez que o simples descumprimento contratual –
in casu
, de realizar os reparos na motocicleta e restituí-la ao proprietário – não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, em que pese o presumido transtorno e aborrecimento que decorreram dos fatos relatados nos autos.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe
dou provimento parcial
para, reformando a sentença:
(i) determinar
que os requeridos restituam ao autor a motocicleta descrita na petição inicial, no estado de conservação em que se encontrava à época em que foi depositada em sua oficina para reparos;
(ii)

condenar
os requeridos, apenas na hipótese de a motocicleta não mais se encontrar em sua posse (CPC/2015, art. 499), a ressarcirem o autor quanto ao seu valor de mercado, de acordo com a tabela FIPE vigente na data em que forem intimados do cumprimento de sentença; e
(iii) condenar
os requeridos nos ônus de sucumbência, assim imputando-lhes o adimplemento das custas processuais porventura devidas e da verba honorária a que faz jus o advogado do autor, que arbitro em 15% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, qual seja, o valor de mercado da motocicleta na data em que for restituída, conforme informar a tabela FIPE (cf. item I, retro) ou, que a obrigação for convertida em perdas e danos, em se configurando a hipótese do item II, retro.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.